Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-91.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de mútuo com desconto em conta corrente e para condenar a ré a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples, rejeitada a pretensão indenizatória.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de mútuo com desconto em conta corrente e para condenar a ré a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência de ambas as partes. Provimento parcial ao recurso da autora. Não provimento ao recurso da ré.
I. CASO EM EXAME.
1. Sentença de parcial procedência que determinou a revisão da taxa de juros.
2. A autora pretende a restituição dobrada dos valores cobrados indevidamente, a majoração da verba honorária, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A ré pretende a manutenção do contrato celebrado e, subsidiariamente, o redimensionamento do ônus sucumbencial, com a redução do valor da verba honorária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) análise das preliminares; (ii) abusividade contratual, no que se refere à taxa de juros; (iii) restituição dobrada dos valores cobrados; (iv) indenização por danos morais; (v) valor da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.
5. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.
6. MÉRITO.
6.1. Taxas previstas no contrato de 21% ao mês e 884,97% ao ano. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Aplicação da média de mercado, conforme índice emitido pelo BACEN. Redução da taxa de juros aplicada para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data da assinatura da avença para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia.
6.2. Restituição dobrada. Não há comprovação de má-fé da ré a justificar a restituição dobrada da quantia, inclusive porque até alteração da taxa de juros, a ré se limitava a observar os termos contratualmente avençados.
6.3. Dano moral. Inocorrência. Tratou-se de aborrecimento advindo de negócio pactuado entre as partes. A questão foi solucionada com a adequação da taxa de juros e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento.
6.4. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Acolhimento nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial fixada em patamar módico, comportando majoração para R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso da autora parcialmente provido.
8. Recurso da ré não provido.